Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA INSCRITA EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, em observância aos entendimentos preconizados pelo e. STF, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF e da ADC n. 41, além de diversos precedentes deste egrégio TJDFT, concluindo, no caso concreto, que a pretérita aprovação da apelada em lista de candidatos cotistas em pretéritos certames públicos não vincula a banca examinadora de processo seletivo diverso, assim como a sua indicação como parda junto à PCDF, e a existência de laudo dermatológico que indica fototipo IV na Escala Fitzpatrick, também não podem ser consideradas provas suficientes para infirmar o ato administrativo impugnado, ante a expressa previsão editalícia acerca da impossibilidade de consideração de registros ou fatos pretéritos para aferição da condição declarada pelo candidato, não se encontrando caracterizado qualquer vício omissivo no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do c. STJ.
4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.